Tribunal: TJDFT
Processo: 0742146-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL E DEFENSIVO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PCC. RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO USO DE ARMA. INVIABILIDADE. MAJORANTE DEVIDAMENTE PROVADA. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DE MENORES NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA DO RÉU. IN DUBIO PRO REO. RECONHECIMENTO DE AGRAVANTE DE EXERCÍCIO DE PAPEL DE LIDERANÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DA PENA EM FACE DOS MOTIVOS DO CRIME. INVIABILIDADE. MOTIVOS INERENTES AO TIPO PENAL. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE PENA, REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrado nos autos que o réu aderiu, voluntariamente, à organização criminosa Primeiro Comando da Capital, de forma que não houve a alegada coação, bem como que exercia papel ativo e relevante nas práticas delitivas do grupo, mostra-se inviável o reconhecimento da excludente da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, porquanto esta somente é reconhecida quando comprovado que o agente não podia, na situação concreta, agir em conformidade com o ordenamento jurídico.
2. Considerando que o réu, apesar de possuir algum destaque dentro da facção criminosa, não tinha efetivo poder de mando dentro da organização, inviável o reconhecimento da agravante relativa ao exercício de papel de liderança.
3. Restando comprovado o conhecimento do réu sobre o armamento à disposição dos integrantes, a majorante do uso de arma está caracterizada, sendo dispensável que todos os membros da organização as utilizem ou que o próprio réu faça efetivo uso.
4. Embora se saiba que, para o ingresso no PCC, é exigível que o indivíduo conheça a estrutura organizacional da facção, o que torna provável o conhecimento por parte do réu sobre a existência dos chamados “disciplinas”, ou seja menores na organização criminosa, não se admite, em nosso sistema jurídico, a condenação baseada em presunções, cabendo ao Ministério Público demonstrar de forma cabal quaisquer aspectos da acusação, o que não foi feito no caso. Desse modo, face ao princípio do in dubio pro reo, correta a sentença ao afastar a referida majorante.
5. A jurisprudência desse Tribunal de Justiça entende como fator de maior reprovabilidade da conduta social do indivíduo aquele que passa a integrar o Primeiro Comando da Capital, pois adere consciente e voluntariamente às regras de seu estatuto, dentre elas a proibição de desenvolver atividades lícitas, dedicando-se, exclusivamente, à prática de crimes, tendo em vista que “o crime fortalece o crime”. Precedentes.
6. Devem ser valoradas negativamente as circunstâncias e consequências do crime, isso porque, é sabido que o Primeiro Comando da Capital possuiu alto nível de organização com regramentos que mantém os integrantes submetidos indefinidamente as ordens dos líderes, o que faz com que seus membros sejam impelidos a se perpetuar na vida do crime e que permaneçam contribuindo com delitos de outros indivíduos, aumentando a força e capacidade de atuação da organização criminosa. Além disso, as práticas criminosas dos integrantes da organização são de elevada gravidade, como homicídios, tráfico de drogas, porte ilegal de armas de fogo, dentre outros, transcendendo o mero perigo abstrato exigido por lei para tipificação do delito, materializando, assim, maior vulneração à paz social enquanto bem jurídico tutelado. Precedentes.
7. Incabível o pleito de valoração dos motivos do crime, ao argumento de que o réu se integrou ao PCC não apenas para a prática de delitos, mas para “(...) a garantia de auxílio financeiro e moral para aqueles que se encontrem no sistema prisional, o fornecimento de ajuda para contratação de advogados e a prestação de ajuda a familiares de integrantes presos ou mesmo para a eventualidade de morte do membro da facção, entre outras finalidades espúrias afetas a empreitadas criminosas”, haja vista que as vantagens citadas estão contidas na própria definição legal do delito, que previu a prática de crimes com penas máximas superiores a 4 (quatro) anos, como meio para se alcançarem vantagens de qualquer natureza, inclusive auxílio financeiro ao faccionado e sua família, contratação de advogados, dentre outros.
8. Diante da quantidade de pena fixada (acima de 4 anos) e da condição pessoal de reincidente do réu, além da valoração negativa da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, adequada a fixação do regime inicial fechado, conforme prevê o artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
9. Recurso da Defesa conhecido e desprovido. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido para alterar a primeira fase de dosimetria da pena, com a valoração negativa da conduta social, circunstâncias e consequências do crime.